Tribunal: TJDFT
Processo: 0753934-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO DENTRO DO CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FORUM SHOPPING. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Ainda que se trate de regra de competência territorial, ou seja, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previstos em lei.
2. O declínio da competência relativa de ofício visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei.
3. Prevalece a competência do juízo suscitante já que o autor possui domicílio no referido foro, o réu também e é o mesmo local onde ocorreu o acidente que deu origem a ação de indenização.
4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.